Tribunal: STF
Processo: Rcl 53311
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS: RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Jsl S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas/SP, no processo nº  0010211-51.2018.5.15.0122, o qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Paulo Sérgio Pereira Dias, ajuizou ação trabalhista contra ela, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que, de fato, houve vínculo empregatício no período de 16/04/2007 a 19/10/2009.  Após, o serviço prestado foi o de transportador autônomo de cargas, e realizado “muitos anos depois o período do vínculo empregatício e não após sua demissão, em 19.10.2009, sendo falaciosa a alegação que continuou trabalhando na JSL da mesma forma, ou seja, na condição de empregado” (e-doc. 1, p. 3). Destaca que os fretes foram acertados a partir de 05/11/2012, quando da assinatura do contrato. Assim, contestados os pedidos, foi anexado o contrato de prestação de serviços de transporte de cargas — autônomo, com amparo na Lei nº 11.442, de 2007, uma vez que o ora beneficiário atuava com veículo próprio, além de estar inscrito na ANTT (emissão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas — RNTRC em 26/09/2011), comprovando se tratar de Transportador Autônomo de Cargas (TAC).

 3.	Menciona que o Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, curvou-se ao entendimento desta Suprema Corte e declarou a incompetência da Justiça especializada para exame dos pedidos relacionados na inicial. Salienta que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, reformou a sentença, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinou o retorno dos autos à origem, para prolação de nova sentença.

 4.	Alega que a análise do preenchimento ou não de todos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, é da Justiça Comum. Assim, assevera que o Tribunal a quo reconheceu, indevidamente, a competência da Justiça do Trabalho, ignorando o entendimento deste Supremo acerca da matéria. Cita jurisprudência.

 5.	Requereu a concessão da liminar para cassar a decisão proferida na ação trabalhista nº 0010211-51.2018.5.15.0122. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, reconhecendo a competência da Justiça Comum, em atendimento integral à ADC nº 48/DF.

 6.	A liminar foi deferida em 26/12/2022, implicando a suspensão do processo nº 0010211-51.2018.5.15.0122, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas/SP, até o julgamento de mérito da presente reclamação.


 7.	Em contestação, a parte beneficiária alega que a discussão dos autos refere-se tão somente à subordinação jurídica entre as partes. Para tanto, aduz que na origem não se discutiu o preenchimento ou não dos requisitos insertos na Lei nº 11.442, de 2007. Requer gratuidade de justiça.

É o relatório. 

Decido.

 8.	De início, defiro os benefícios da justiça gratuita.

 9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020). Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”

 10.	A autoridade reclamada deferiu o recurso ordinário da parte beneficiária, sob os seguintes termos: 

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - MOTORISTA PROFISSIONAL - VÍNCULO DE EMPREGO - ALCANCE DA DECISÃO DA ADC 48/DF - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO TRÂMITE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA COM FUNDAMENTO DE FRAUDE AO ART. 3º DA CLT. 
1. A caracterização do vínculo de emprego de motorista profissional depende de revolvimento fático-probatório acerca do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 3º da CLT, inserindo-se na competência da Justiça do Trabalho, conforme delineia o inciso I do art. 114 da Constituição Federal. 
2. A declaração de constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.442 /2007 (que regulamenta o transporte rodoviário de cargas realizado por empresa de transporte rodoviário de cargas - ETC e por transportador autônomo de cargas - TAC), pronunciada pelo E. STF na ADC 48/DF, não altera a competência material da Justiça do Trabalho, para processar e julgar as ações em que se busca o reconhecimento do vínculo de emprego de motorista profissional, regido pelos arts. 235-A/G da CLT, mediante a alegação de fraude por meio de contrato civil de transporte, sob pena de usurpação de competência Constitucional prevista no art. 114, I, bem como violação aos direitos fundamentais do trabalhador previstos no art. 7º da CF. 
3. Recurso ordinário do reclamante que se dá provimento, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e determinar o processamento da reclamação trabalhista que visa ao reconhecimento do vínculo de emprego de motorista profissional.” (e-doc. 3, p. 2).

 11.	Entretanto, a partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços de TRC (transporte rodoviário de cargas) havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 

 12.	É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.

 13.	O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma — , é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum. E ressalto que a Segunda Turma passou a adotar esse entendimento, em reconhecer, na hipótese em análise, a  inobservância do que firmou esta Corte ao examinar o mérito da ADC nº 48/DF.

 14.	A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados de ambas as Turmas:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Agravo regimental provido. Julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Corte firmada na ADC 48.”
(Rcl nº 54.405-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão  Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 28/10/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.
1. A Lei nº 11.442/2007 autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras. A contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) não configura, a princípio, vínculo de emprego. 
2. Preenchidos os requisitos legais, resta configurada a relação comercial de natureza civil e afastado o vínculo trabalhista. Declaração de constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.442/2007 no âmbito da ADC nº 48. 
3. A celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, atrai a competência jurisdicional da Justiça Comum, afastando a Justiça Especializada, para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual. 
4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça Comum.”
(Rcl nº 53.558-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão  Min. André Mendonça, Segunda turma, j. 26/09/2022, p. 22/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Transportador Autônomo. Relação envolve a Lei 11.442/2017. Natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. “
(Rcl nº 47.230-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator ROBERTO BARROSO consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego 1d.
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 49.101-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).

 15.	Na mesma linha, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 56.297/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/11/2022, p. 29/11/2022); Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022); Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022); e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022).

 16.	Dessa forma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.


 17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas/SP, no processo nº  0010211-51.2018.5.15.0122, determinando a remessa do feito à Justiça Comum.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator